Tribunal: TCU
Processo: 012.122/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), vinculado ao então Ministério da Integração Nacional em desfavor da Associação dos Produtores Rurais Irrigantes do Vale do Moxotó  Univale, além de João Batista Araújo Silva, como então presidente da entidade, diante das irregularidades na execução física e financeira do Convênio 10/2003 (Siafi 487368), destinado a conferir competência à Univale para administração, gestão, operação e manutenção de toda infraestrutura de uso comum do Perímetro Irrigado Moxotó, localizado no Município de Ibimirim  PE, bem como lhe conceder a guarda e utilização dos bens, inerentes à execução desses serviços e atividades, sob o valor original de R$ 14.621.514,38, em recursos federais, sem contrapartida, com a vigência ajustada para o período de 19/12/2003 a 31/12/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) junto ao então Ministério da Integração Nacional em desfavor da Associação dos Produtores Rurais Irrigantes do Vale do Moxotó - Univale, além de João Batista Araújo Silva, como então presidente da entidade, diante dos indícios de irregularidade na execução físico-financeira do Convênio 10/2003 (Siafi 487368) destinado a conferir a eventual competência em prol da Univale para a administração, gestão, operação e manutenção de toda infraestrutura de uso comum no Perímetro Irrigado de Moxotó junto ao Município de Ibimirim - PE sob o valor original de R$ 14.621.514,38 em recursos federais, sem o eventual aporte de contrapartida, além de lhe conceder a guarda e utilização dos bens inerentes à execução desses serviços e atividades, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 19/12/2003 a 31/12/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.